Tribunal: TJES
Processo: 5002313-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002313-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: AYRTON BRAZ ZACCHE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que, em execução fiscal movida contra Ayrton Braz Zacche, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Sniper. O agravante defende que a decisão contraria a jurisprudência, a qual dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas de busca de ativos disponibilizados pelo CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é necessária a comprovação de esgotamento das diligências tradicionais para autorizar a utilização do Sistema Sniper na busca de bens penhoráveis; (ii) se o valor relativamente pequeno da execução ou a inexistência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial constituem óbices à utilização da ferramenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmada nos Temas Repetitivos nº 425 e nº 219 admite a utilização de sistemas de busca de ativos, como o BacenJud (atual Sisbajud), sem exigir o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Tal entendimento é aplicável também ao Sistema Sniper, uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ para localizar bens e ativos de devedores.

4. O Sistema Sniper tem como finalidade auxiliar na investigação patrimonial e na recuperação de ativos, não sendo necessário qualquer indício de ocultação patrimonial, prática fraudulenta ou valor elevado da execução para seu uso.

5. A decisão de primeira instância, ao indeferir a utilização do Sniper, não observou o princípio da cooperação (CPC/15, art. 6º), que impõe o dever de o Judiciário e as partes atuarem de forma colaborativa para garantir uma solução justa e efetiva em tempo razoável.

6. A ferramenta Sniper, ao centralizar e cruzar dados de diferentes bases de informações públicas, não viola garantias de sigilo fiscal ou bancário, pois visa a garantir a satisfação da execução em consonância com o direito da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do Sistema Sniper para busca de bens penhoráveis não exige o esgotamento prévio de diligências tradicionais, nem a comprovação de ocultação patrimonial ou fraude, sendo aplicável em qualquer execução.

2. A busca de ativos via Sniper visa a dar efetividade à execução e está amparada pelo princípio da cooperação, conforme o art. 6º do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 4º e art. 6º; Lei 11.382/2006; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema 425); STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.09.2010 (Tema 219); TJPR, AgInt 0054361-43.2023.8.16.0000, j. 21.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2179027-06.2023.8.26.0000, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Colatina
contra decisão proferida pelo d. Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina que, na
execução fiscal
movida em face de
Ayrton Braz Zacche

(nº
0020509-91.2012.8.08.0014
), indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis através da ferramenta Sniper.

Em suas razões recursais (id 7408660), o agravante sustenta que a decisão hostilizada se revela em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os quais entendem não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o Juízo utilize os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário.

Conforme dito, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sniper para viabilizar a identificação de bens penhoráveis. Isso porque a Instância Primeva entendeu que “
a utilização do SNIPER só se justifica em casos de haver indícios da prática de ocultação patrimonial, existência de ‘laranjas’, grupo econômico, ou para pesquisa de embarcações
”.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou precedente vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 425
, no sentido que
“
a
utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”
(REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010). Também de maneira vinculante, o
Tribunal
da Cidadania
, por intermédio do
Tema Repetitivo nº 219
, definiu que
“Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(REsp n. 1.112.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe de 23/11/2010).

Deveras, o novo
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos
(
Sniper
) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados
1
.

Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento, nem mesmo a prévia tentativa infrutífera das diligências tradicionalmente adotadas pelo Judiciário.

Cuida-se de ferramenta que viabiliza a investigação patrimonial centralizada e unificada, preservando-se a segurança e a privacidade, visto que apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual.

Nestes casos, a garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque
não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário
, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos, a saber: RFB, TSE, CGU, ANAC, Tribunal Marítimo e CNJ.

Bem por isso, considerando que a parte executada, conquanto devidamente citada, não nomeou nenhum bem à penhora, e tendo sido frustrada a tentativa de penhora
online
por meio do Sisbajud, a utilização do Sniper se revela perfeitamente razoável e proporcional, não havendo que se cogitar em ofensa à garantia ao sigilo fiscal, sobretudo ao se levar em conta que, repito, não foram localizados bens através das vias ordinárias.

O simples fato de se tratar de execução de pequeno valor (R$ 11.418,54 – onze mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) e a inexistência de indício de fraude não constituem óbices à utilização da ferramenta Sniper, tendo em vista que, consoante explicitado alhures, seu escopo é de identificar bens e ativos a serem penhorados, independentemente do valor exequendo ou da constatação de abuso de direito.

É esta a solução que melhor consagra o princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim vem entendendo os Tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES. SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS)
. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.1.
É possível a pesquisa de bens do devedor mediante o uso do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), uma vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências realizadas para tanto
.2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0054361-43.2023.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 21.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA NA FASE EXECUTIVA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONSULTA DE BENS DO DEVEDOR NOS SISTEMAS SNIPER
E CENSEC. INSURGÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS TRADICIONAIS
.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SNIPER
. SISTEMA IMPLEMENTADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
PARA EFETIVAÇÃO MAIS CÉLERE DE EXECUÇÕES
. CENSEC. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0021705-33.2023.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 24.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu a pesquisa de bens penhoráveis pela Plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Inefetividade dos demais meios de busca de bens penhoráveis. Admissibilidade da medida requerida a bem de conferir efetividade à execução
. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2179027-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou
provimento
, a fim de determinar ao juízo de 1º grau que efetue a busca de ativos financeiros juntos ao sistema Sniper, conforme requerido no feito originário.

É como voto.

1
Conforme explicitado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça em: <https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.